Tribunal: TJSP
Processo: 0010921-69.2020.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Decisão de não conhecimento da ordem de habeas corpus – Acesso às áreas comuns de condomínio residencial – Alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção – Inadmissibilidade – Discussão que reclama o exame de matéria possessória – Análise reservada ao juízo cível competente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010921-69.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
EDUARDO ALBRES CAPPELLI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010921-69.2020.8.26.0114 -Voto no 1649
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0010921-69.2020.8.26.0114
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS SP
RECORRENTE: EDUARDO ALBRES CAPPELLI
RECORRIDO:
SOCIEDADE
ALPHAVILLE
CAMPINAS
RESIDENCIAL
Recurso em Sentido Estrito Decisão de não conhecimento
da ordem de habeas corpus Acesso às áreas comuns de
condomínio residencial – Alegado constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção Inadmissibilidade Discussão
que reclama o exame de matéria possessória Análise
reservada ao juízo cível competente Decisão mantida
Recurso não provido.
VOTO No 1649
Trata-se de Recurso em Sentido
Estrito interposto por Eduardo Albres Cappelli, com fundamento no
artigo 581, inciso X do Código de Processo Penal, em face de decisão
proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Campinas
-
SP, que, nos autos do Habeas Corpus no
1000600-55.2020.8.26.0114, não conheceu da impetração, uma vez que
a matéria controvertida não diz respeito à liberdade de locomoção.
Nas razões recursais, pleiteia a
reforma da r. decisão para que a ordem de habeas corpus seja concedida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010921-69.2020.8.26.0114 -Voto no 1649
3
determinando-se a imediata cessação da restrição de liberdade imposta
pelo Condomínio Residencial Alphaville.

A decisão restou mantida pelo
MM. Juiz de primeiro grau e foram apresentadas contrarrazões (fls.
12/22, 26/30 e 31).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 40/63).
É o relatório.
Segundo consta, Eduardo Albres
Capelli é proprietário de imóvel situado no Condomínio Residencial
Alphaville e, após passar por uma crise conjugal, se separou de sua
esposa - Viviane Barbosa-, sendo-lhe imposta medida protetiva de
afastamento do lar.
Ocorre que mesmo depois da
revogação da medida constritiva, a administração do condomínio
manteve a proibição de acesso do recorrente às áreas internas do
residencial.
O recorrente impetrou ordem de
habeas corpus para que lhe seja assegurado acesso às áreas comuns do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010921-69.2020.8.26.0114 -Voto no 1649
4
condomínio, uma vez que possui uma unidade residencial e não há
determinação judicial que lhe impeça de usar sua propriedade.
Em 17 de março de 2020, o Juízo
de origem não conheceu da impetração, eis que a matéria discutida não
versa sobre liberdade de locomoção, devendo ser debatida no juízo cível.
Pretende a reforma da decisão
vergastada para que seja analisado seu reclamo com a consequente
concessão do writ, eis que tal proibição constitui coação ilegal por
cercear seu direito de locomoção, que independe de discussão cível.
Mas razão não lhe assiste.
Inicialmente, cumpre observar que
em face da decisão de não conhecimento da ordem de habeas corpus,
não se divisa flagrante ilegalidade ou teratologia a autorizar a
providência requerida.
O juízo de origem assim se
manifestou:
“Trata-se
de
habeas
corpus impetrado em favor de Eduardo Albres Capelli ao
argumento, em resumo, de que é proprietário de imóvel
localizado no Condomínio Residencial Alphaville e não tem
sido permitido ao acesso ao local, mesmo nas áreas comuns, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010921-69.2020.8.26.0114 -Voto no 1649
5
despeito da inexistência de impedimento legal.
Vieram as informações e
o
Ministério
Público
apresentou
parecer
pelo
não
conhecimento ou, se conhecido, pela denegação.
E não é mesmo o caso
de conhecimento do habeas corpus, que é instrumento jurídico
destinado, exclusivamente, à defesa da liberdade de
locomoção.
Na
hipótese,
o
impetrante pretende discutir questão meramente patrimonial e
de fundo possessório sem qualquer ofensa ao direito de ir e
vir do paciente.
Questões de natureza
cível devem ser discutidas em ação cível perante o juízo cível.
Impedir o ingresso de
alguém em determinado imóvel, ainda que em áreas comuns
ou de lazer, não se confunde minimamente com ofensa à
liberdade de locomoção.
Assim
sendo,
não
conheço da impetração”
Pois bem, a análise dos autos
permite concluir que a decisão é acertada e merece subsistir.
Embora o recorrente esteja sendo
tolhido de sua faculdade de, como proprietário do imóvel localizado no
condomínio, usar de das áreas comuns do residencial, nem por isso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010921-69.2020.8.26.0114 -Voto no 1649
6
discussão enseja a impetração de ordem de habeas corpus.
Isso porque, como se sabe, o uso
das áreas comuns do condomínio não pressupõe a propriedade de
alguma das unidades, mas sim a posse direta do bem.
Dessa forma, a discussão acerca do
direito do recorrente ao uso das áreas comuns reclama a análise da
espécie possessória de que tem, direta ou indireta, incabível nos estritos
limites da via eleita.
Assim, por envolver a discussão de
conflitos de natureza possessória, a solução da questão deve ocorrer
perante o juízo cível competente.
Portanto,
escorreita
a decisão
guerreada, não merecendo acolhida o reclamo.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR